Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721894-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA E DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, os registros de denúncias de tráfico de drogas praticado pelo réu, juntamente às informações recebidas no dia dos fatos e o monitoramento dos policiais, geraram a fundada suspeita da prática delitiva, a justificar a atuação policial de busca pessoal e veicular. Nulidade não reconhecida. 2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes. 4. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 5. Sendo o recorrente reincidente e portador de maus antecedentes, é objetivamente impossível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca pessoal ilegal e das provas dela derivadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.” (AgRg no AREsp n. 2.495.547/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030